Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-63.2014.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002757-63.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ROSA SIQUEIRA - CPF: 890.191.561-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
–
CIÊNCIA
INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada, ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a
Súmula
n.º
106
, do STJ.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, MT, que, nos autos da presente ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de
SEBASTIÃO ROSA SIQUEIRA
, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 172287013):

“(...)

Aqui se tem Execução Fiscal, promovida pela
Fazenda Pública Municipal.

A CDA que embasa este executivo funda-se em crédito de natureza tributária.

O despacho citatório deu-se no mês 08/2014.

O exequente teve ciência da primeira tentativa de citação no dia 30/9/2014.

No ano de 2015, o processo foi arquivado.

No ano de 2017, a Fazenda Pública requereu a reunião dos executivos onde consta/constava o mesmo devedor.

No mês 08/2017, os autos retornaram ao arquivo em razão do baixo valor, com ciência da Fazenda Pública no mesmo ano.

Nesse interregno não houve manifestação da Fazenda Pública.

No ano de 2019, o exequente foi intimado para manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição. Tendo manifestado conforme fls. 33-35.

Em seguida foi proferida decisão determinando o prosseguimento da execução. Frisa-se que até o ano de 2020, a parte executada não tinha sido citada.

No dia 28/6/2021, a parte exequente apresentou pedido de citação por edital.

O executado foi citado por edital no mês 10/2021.

Nomeou-se a DPE como curadora especial, na forma do art. 72, inciso II, do CPC.

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, apresentou exceção de pré-executivade. Alegando a eventual incidência de prescrição intercorrente e subsidiariamente a nulidade da citação por edital.

A exceção de pré-executividade foi julgada improcedente (id. 72629128).

Conforme decisão do Juízo da Primeira Vara desta Comarca, estes autos foram remetidos para esta Vara, em razão de ter outros executivos contra o mesmo devedor aqui tramitando.

Da decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade houve recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela curadoria especial do executado.

O Agravo de Instrumento foi provido em parte, sendo reconhecido que a citação por edital foi válida, no entanto, tendo em vista que não houve pronunciamento pelo juízo de origem acerca da prescrição intercorrente alegada pelo executado, relatou que a referida prejudicial de mérito deve, primeiramente, ser analisada pelo juízo de 1º grau, sob pena de se configurar a indevida supressão de instancia e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por fim, a Fazenda Pública apresentou requerimentos.

É o relatório. Decido.

Considerando o teor do Agravo de Instrumento (id. 107193341) passo à análise da eventual incidência da prescrição intercorrente.

Da prescrição intercorrente

Em análise aos autos, constata-se a incidência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente sobrevém no curso de execução fiscal após o prazo de 05 (cinco) anos da suspensão do processo, seja pela não localização do devedor, seja em função da inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora (art. 174 do CTN c/c art. 40 da Lei n. 6.830/1980), independente de intimação do exequente para dar andamento ao feito. Assim também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em tese de repercussão geral,
(REsp 1340553 / RS).

Depreende-se que, da data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de citação (
30/9/2014),
até este momento, transcorreram-se mais de
6 (seis) anos
sem movimentações expressivas e, sobretudo, requerimentos voltados à perfectibilizar a relação jurídica processual (angularizar).

Ademais, verifica-se que o pedido de citação por edital foi apresentado após 06 (seis) anos, do recebimento da inicial. Sendo assim, quando da citação por edital o crédito tributário já estava prescrito.

Depreende-se ainda que não houve nenhuma causa interruptiva das elencadas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Portanto, decorridos mais de cinco anos desde o término do prazo de 1 da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de citação, sem qualquer atuação voltada à angularização da relação processual, deve ser extinta a execução/cumprimento de sentença, pois não se pode admitir a suspensão
ad eternum
do feito.
Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO
o feito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 174, do CTN c/c o artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 (LEF).

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência
desta ação
, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

Sem custas em razão da isenção legal – artigo 39 da Lei n. 6.830/80.

Sem condenação em honorários.

Em atenção ao disposto no artigo 496, § 3º, do CPC, deixa-se de determinar a remessa oficial dos autos à superior instância para reexame necessário
.

Publique-se. Intime-se.

Desnecessária a intimação pessoal da parte executada, bastando a publicação da sentença no DJe.

Com a ciência desta decisão, a parte exequente deverá promover a baixa da CDA.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Após o trânsito em julgado determino o desapensamento do processo sob o n. 1002771-54.2019.8.11.0011 deste feito, devendo a secretaria deste Juízo certificar tal ato.

Cumpra-se.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito
”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese,
“(...)
Não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve a paralisação consecutiva dos autos por este lapso temporal, o município não deixou de diligenciar no processo em busca de bens do executado, e, ainda,
somente deixou decorrer o prazo superior a um ano depois do pedido de suspensão
, isto porque
não houve a intimação pessoal do seu representante para se manifestar
, conforme disposto no art. 25daLei de execução fiscal”
.

Sustenta, ainda, a ausência de desídia da Fazenda Pública no processo executivo, atribuindo culpa ao poder judiciário pela morosidade processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para afastar a ocorrência da supradita prescrição e ter prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, MT, que, nos autos da presente ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de
SEBASTIÃO ROSA SIQUEIRA
, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito
.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE
ajuizou, em 02.07.2014, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
SEBASTIÃO ROSA SIQUEIRA
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito nas CDA ́s n.º 14512/2014, 14515/2014, 14516/2014, 14517/2014, 14518/2014, 14519/2014, cujos valores alcançavam a importância de R$ 1.118,17 (um mil e cento e dezoito reais e dezessete centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou, em 21.08.2014, a citação da parte executada, cuja carta de citação retornou negativa (ID. 172290770 – pág. 27).

A parte exequente, então, pugnou, em
30.08.2014
, pela citação por oficial de justiça, cujo mandado retornou sem êxito, consoante certificado no ID. 172290771 – pág. 3.

Entre um ato processual e outro, o juízo
a quo
determinou, em 03.08.2017, o envio do feito ao arquivo provisório (ID. 172290771 – pág. 15).

Na sequência, o magistrado de origem intimou a parte credora para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 172290771 – pág. 19), tendo o ente publico municipal apresentado petição no ID. 172290771 – pág. 21 a 26.

Posteriormente, após outras diligências negativas no intuito de se obter o atual endereço da parte executada, esta foi citada por edital, em 05.07.2021 (ID. 172290790).

A Defensoria Pública, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 172290794).

A parte exequente impugnou o referido incidente processual no ID. 172290798.

Sobreveio, então a sentença combatida, proferida no dia 24.01.2023
, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Insta consignar que, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva citação da parte executada, ao passo que, tomou ciência da diligência negativa na data de
30.08.2014, quando requereu a citação por oficial de justiça
, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito,
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

Assim, em
30.08.2014
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
30.08.2015
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançada em
30.08.2020
, sendo que a citação por edital ocorreu em
05.07.2021,
quando já configurada a prescrição intercorrente e a sentença foi proferida no dia
19.03.2020
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Desse modo, embora a parte apelante afirme, em suas razões, que não foi intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, não é o que se colige dos autos, uma vez que, conforme já exposto alhures,
o magistrado de origem intimou a parte credora para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 172290771 – pág. 19), tendo o ente publico municipal apresentado petição no ID. 172290771 – pág. 21 a 26. Ademais, quando da oposição da exceção de pré-executividade, a parte exequente teve nova oportunidade de se manifestar acerca da matéria.

Além disso, em que pese a parte apelante alegar a necessidade da aplicação da súmula n.º 106, do STJ, em razão de suposta morosidade do poder judiciário, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, mas sim à inércia da parte exequente, ora apelante, em indicar bens passíveis de efetiva penhora, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Portanto, não demonstrado que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao poder judiciário, é insubsistente a aplicação da súmula n.º 106, do STJ.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024